Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701271-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMARA FABRINI DE SOUZA AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por ELMARA FABRINI DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da cumprimento de sentença em ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito (processo no 0737745-08.2017.8.07.0001), que tem como exequente AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A decisão agravada declarou nula a citação por edital, liberou todos os bens penhorados e indeferiu o pedido de multa por litigância de má-fé (ID 143834287): “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte requerida alega a nulidade da citação por edital. Diz que a pesquisa junto ao SISBAJUD apresentou o endereço onde reside (Rua Noel Rosa, no. 1.273, Condomínio Vale do Luar, Jaboticatubas/MG, CEP 35.830-000) e junta comprovante de residência de id. 140788152. Manifestação da parte exequente no id. 142360928. DECIDO. Compulsando os autos verifiquei que não foi realizada tentativa de citação do requerido no endereço acima mencionado, e que o endereço foi encontrado pela pesquisa junto ao SISBAJUD - id. 18473534, a qual foi realizada antes do deferimento da citação por edital. Tendo em vista, pois, que não foram cumpridos os requisitos do art. 256 do CPC, a citação realizada por meio de edital é nula, bem como os atos subsequentes que dela dependa. Quanto ao pedido de condenação da parte requerente por litigância de má-fé, deve-se ter em conta que a má-fé não se presume, e deve ser provada, o que não ocorreu nos presentes autos. Promova-se a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (id. 137193490). Revogo a penhora do veículo da ré de Placa JIV7865 (id. 48685902) e determino a retirada da restrição imposta ao veículo (id. 62863902). A parte autora deve depositar em conta judicial vinculada ao presente feito a quantia de R$ 579,58, devidamente corrigida (id. 43020687 e 43418017), no prazo de 15 dias. Vindo a comprovação do depósito, expeça-se ofício ao banco determinando a transferência da quantia para conta a ser indicada pela parte requerida. Sem prejuízo do prazo concedido ao requerente, fica intimada a ré para que apresente a sua defesa, no prazo de 15 dias, após a publicação desta decisão. Após, intime-se a parte autora para réplica.” Em suas razões recursais, a agravante Afirma que já existia nos autos o real endereço residencial da executada, na Rua Noel Rosa, no. 1.273, Condomínio Vale do Luar, no município de Jaboticatubas/MG, CEP 35.830-000, conforme ID 18473534, além da expressa informação e dos vários indícios de que ela já se encontrava estabelecida na região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Alega que, após concedida vista à parte autora para indicar o novo endereço da agravante, a fim de proceder a sua citação pessoal, ela simplesmente requereu, através da petição de ID no. 20277591, a realização da citação por edital, sob o fundamento de que “todos os endereços encontrados foram diligenciados pelo Juízo”, concluindo que “a ré se encontra em local incerto e não sabido, em conformidade com o art. 256, §3o do CPC”. Aduz que a agravante, inequivocamente, alterou a realidade dos fatos constantes nos autos, o que de fato induziu o juízo a erro, evidenciando a inequívoca má-fé. Assevera que após iniciado o cumprimento da sentença, que se deu de forma ilegal, foram bloqueados valores pertencentes à agravante, inclusive com o levantamento parcial, além de ter sido penhorado o veículo de sua propriedade, com o lançamento de impedimento de circulação, o que comprova, de forma, inequívoca, má-fé e o dolo, segundo ela. Assim, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para aplicar multa por litigância de má-fé de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 81 do CPC, bem como a multa prevista no artigo 258 do CPC, de 5 (cinco) vezes o salário mínimo, além de condenação nos ônus sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 42799763). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 42799765). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator